Tribunal: TJMT
Processo: 1011535-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011535-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), GUILHERME SOARES DA SILVA - CPF: 060.632.901-33 (PACIENTE), CRISTIANO GONÇALVES DA SILVA (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), ARTIDORIO DA SILVA - CPF: 242.029.919-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO TENTADO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
SUPOSTAS AGRESSÕES PRATICADAS PELOS POLICIAIS MILITARES –
NÃO ACOLHIMENTO
– IMPOSSIBILIDADE DE ELUCIDAÇÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – EVENTUAL AGRESSÃO QUE ENSEJA A RESPONSABILIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS –
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE
HABEAS CORPUS

– ORDEM DENEGADA.

Eventual excesso dos agentes públicos, quando comprovado, acarreta a responsabilização dos servidores, não causando nulidade da posterior prisão preventiva nos casos em que o suposto ato ilícito se deu após a detenção legal do beneficiário em situação de flagrância delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Cristiano Gonçalves da Silva
e
Guilherme Soares da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Consoante já consignado na decisão de Id. 131752662:

“(...) Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Cristiano Gonçalves da Silva e Guilherme Soares da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

A impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito pela prática, em tese, do crime previsto no art. 157, § 3o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e que, após a audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

Assevera que as prisões são ilegais, ao argumento de que os favorecidos foram agredidos pelos policiais militares responsáveis pela condução do flagrante, o que pode ser comprovado pelo exame de corpo de delito acostado aos autos (Id. 131639694, p. 63-77).

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja conferido aos pacientes o direito de responder aos termos do processo em liberdade, expedindo-se o necessário (Id. 131639692, p. 3).

Juntou documentos (Id. 131639693 a Id. 131639694).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 131752662).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 132615156).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(Id. 132942185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, a impetrante postula a revogação das prisões preventivas decretadas em desfavor de
Cristiano Gonçalves da Silva
e
Guilherme Soares da Silva
pela prática, em tese, do crime de tentativa de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, inciso I c/c o art. 14, inciso II).

A Defensoria sustenta

que a prisão em flagrante é ilegal, porque os policiais responsáveis pela ocorrência agiram com violência e agrediram os pacientes, conforme demonstrado no exame de corpo de delito juntado aos autos (Id.
131639694, p. 63-77), razão pela qual as prisões preventivas devem ser revogadas.

Primeiramente, convém destacar que não se pode afirmar, a partir das informações dos autos, que as lesões descritas no exame de corpo de delito guardam nexo causal com eventual agressão praticada pelos policiais, pois há informações de que a vítima entrou em luta corporal com os agentes e que o cachorro da residência os atacou (Boletim de Ocorrência, Id. 131639693, p. 8).

Inclusive, durante a realização da audiência de custódia, a magistrada ressaltou a violência dos atos praticados pelos pacientes, já que a vítima
“(...) teve três dedos da mão esquerda quebrados, boca cortada, maxilar e costela quebrada, dentre outras fraturas pelo corpo, a vítima precisou ser transferida para um hospital de Cuiabá devido à gravidade das lesões (...)”
(Id. 131639693, p. 80).

Na oportunidade, a autoridade apontada como coatora determinou a juntada dos Exames de Corpo de Delito, nos quais foram apontadas escoriações no corpo dos pacientes (Id. 131639694, p. 63-77).

Assim, não obstante o esforço argumentativo da impetrante, impera a dúvida quanto ao fator que produziu as lesões aventadas pelos pacientes, situação que não pode ser resolvida em sede de ação constitucional, pois demanda prova pré-constituída e não admite a realização da instrução processual ou mesmo avaliação aprofundada das provas eventualmente produzidas no feito de origem.

Por outro lado, importante lembrar que eventual agressão praticada pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento não acarreta a nulidade da prisão, mas sim a responsabilização dos servidores, com instauração do devido processo legal na instância competente.

Dessa forma, a instrução criminal é o momento oportuno para que a defesa técnica junte provas e demonstre a veracidade de seus argumentos, a fim de permitir ao magistrado a análise mais precisa dos fatos, pois o julgador terá ao seu alcance todas as provas produzidas.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022